Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700303-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em virtude de sua inadmissibilidade, ao fundamento de que o capítulo da decisão agravado é um mero despacho, pois não decide nenhuma questão processual nem se imiscui no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes (id 114644113). Foi proferida sentença nos autos do processo originário (processo n. 0721156-54.2021.8.07.0015), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14.6.2022 (id 127931244). A agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso (id 40370577). A agravante apresentou petição. Afirma que o presente recurso objetiva a reconhecimento da tempestividade da habilitação de crédito interposta, de forma que não se sujeita ao recolhimento de custas. Diz que a habilitação de crédito foi extinta, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o seu regular processamento. Conclui que não há que se falar em perda do objeto, pois busca o reconhecimento da tempestividade da habilitação (id 40740851). É o relatório. Decido. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, de forma a inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, já que esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[2] Tem-se, entretanto, que, em razão da ampla gama de possibilidades de conteúdos diversos das decisões interlocutórias, o destino que se deve dar ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada.[3] Filio-me ao entendimento de que a análise do agravo de instrumento não ficará prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, tal como quando na decisão agravada for decidido parcialmente o mérito. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 109845989 do processo n. 0721156-54.2021.8.07.0015). O agravo de instrumento não foi conhecimento por ausência de cabimento (id 33944855). Foi proferida sentença nos autos do processo de origem (id 114644113 do processo n. 0721156-54.2021.8.07.0015). A agravante interpôs agravo de instrumento contra a sentença, justificou ser este o recurso adequado e que cumpriu as determinações constantes do despacho que determinou a emenda da petição inicial (id 130821129). Constata-se que o caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009. [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O destino do agravo depois de proferida a sentença. In: Temas controvertidos de direito processual civil: 30 anos do CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 448.